Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703971-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMERO BRAZ SILVA, BRASIL EXPLORE - BRAZ SILVA CONSULTORIA MINERACAO E GEOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Grupo econômico – SISBAJUD - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões de recurso, o agravante pretende o redirecionamento do Cumprimento de Sentença, inclusive em sede liminar, em face das empresas as quais compõe o mesmo grupo econômico da parte agravada, com fulcro no artigo 28, parágrafo 2o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, é possível o redirecionamento do Cumprimento de Sentença para outras empresas as quais compõe o grupo econômico, a fim de satisfazer o débito exequendo. Ainda que não se confunda com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é certo que o entendimento jurisprudencial da maioria deste Tribunal tem considerado a necessidade de obediência ao Contraditório e Ampla Defesa das outras empresas componentes do bloco, como se lê: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento de grupo econômico que autoriza superar a autonomia de distintas pessoas jurídicas para que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas reclama a presença do atendimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil e 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei no 6404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária foram previstos no Decreto-Lei no 5452/43 (art. 2o, § 2o). 3. A mera existência de identidade de sócios dissociado da atuação em comum no mercado não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. 5. Não demonstrados de forma inequívoca a existência de grupo econômico e, também, ausente os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando a devedora detém, em tese, acervo patrimonial sujeito a execução, se mostra descabida a pretensão do reconhecimento do grupo econômico visando superar a proteção à autonomia patrimonial da sociedade empresária. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, hipótese não constatada no caso em apreço. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1307387, 07430584520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021.) Desta feita, não vislumbro a possibilidade imediata de realização de SISBAJUD antes de estabelecido o Contraditório, de modo que há pouca probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, inexiste perigo de dano suficiente para concessão da medida em sede liminar, além do pedido ter caráter satisfativo, sendo vedada sua concessão ao início. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator